Tribunal: TJSP
Processo: 1041236-11.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

DESERÇÃO – Ausência de recolhimento do preparo recursal pelo autor, após manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça – Inteligência do art. 1.007, § 4o do CPC.

ACESSÓRIOS CONTRATUAIS – Entendimento do STJ consolidado no julgamento do REsp no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

DESERÇÃO – Ausência de recolhimento do preparo recursal pelo autor, após manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça – Inteligência do art. 1.007, § 4o do CPC.

ACESSÓRIOS CONTRATUAIS – Entendimento do STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Seguro prestamista cuja nulidade se mantém – Pactuação acessória ao contrato de financiamento, sem permitir adesão a produto de outra instituição – Título de capitalização cuja natureza não se comunica com o negócio principal – Venda condicionada, em ofensa ao art. 39, I do CDC – Restituição simples mantida.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Indevida cumulação com demais encargos, sob a modalidade de juros remuneratórios para operações em atraso – Limite dos juros de anormalidade em 1% ao mês, acrescidos de juros remuneratórios e multa contratual – Inteligência da Súmula no 379 do STJ. Recurso do autor não conhecido, recurso da ré não provido.